Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE BENS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS EM COBRANÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de embargos de terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
2. Consoante as disposições contidas nos arts. 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento da referida ação, para a procedência dos embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo, ocasião em que poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição.
3. No caso vertente, é possível constatar, entre as empresas Executada e a Embargante/Apelante, a semelhança em relação aos nomes empresariais, o emprego do nome de fantasia “Pão Dourado”, ao menos, desde o ano de 2013 em estabelecimento comercial constante de ambos os contratos sociais, a similaridades dos objetos sociais e o exercício da mesma atividade econômica.
4. Nesse contexto, em que pese a aparente ausência de semelhança do quadro societário atual, constata-se a presença do trespasse irregular, a ensejar a inclusão da Embargante no polo passivo do cumprimento de sentença, destacando-se, ainda, a identidade de sobrenomes entre os sócios de ambas as pessoas jurídicas, a indicar provável relação de parentesco entre eles.
5. Conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade. É admitida a presunção de sucessão quando há indícios de continuidade na exploração da mesma atividade econômica, no idêntico endereço e com o mesmo objeto social, ainda que sob nova razão social ou CNPJ.
6. A existência de indícios robustos de sucessão empresarial irregular atrai a responsabilidade da nova empresa pelos débitos da sucedida, sem que seja necessária, em regra, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
7. O aludido incidente tem por finalidade atingir o patrimônio dos sócios por dívidas da empresa (desconsideração direta), ou a empresa por dívidas dos sócios (desconsideração indireta), em casos de desvio de finalidade – como o uso da pessoa jurídica para práticas fraudulentas – ou confusão patrimonial, caracterizada pela indevida mistura de bens entre empresa e sócios. A sucessão empresarial de fato, por sua vez, é tratada de forma distinta. Uma vez comprovada a sucessão irregular, a nova empresa assume responsabilidade direta e solidária pelas dívidas da anterior, sendo considerada sua continuidade, e não uma entidade jurídica autônoma.
8. À luz do conjunto fático-probatório dos autos, a constrição judicial realizada possui nítida natureza cautelar, caracterizando-se como arresto. Assim, a ausência de citação prévia à adoção da medida assecuratória não invalida o bloqueio efetuado, que, ao contrário, tem por finalidade evitar o esvaziamento patrimonial da devedora.
9. Contudo, impõe-se a determinação de inclusão da Apelante no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da sucessão empresarial irregular, de modo a assegurar sua formal integração à relação processual e o pleno exercício do contraditório.
10. O pedido de condenação à penalidade prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC, formulado de maneira genérica, não se revela apto a demonstrar o enquadramento nas hipóteses de condutas atentatórias à dignidade da justiça, previstas nos incisos I a V do referido artigo.
11. Apelação conhecida e não provida.